Tribunal: TJPA
Processo: 0005043-41.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005043-41.2018.8.14.0059

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESS
O N.º ApCrim 0005043-41.2018.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DE
FENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35
. PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. ACOLHIMENTO. PENAS BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROVIDO.

PENAS DEFINITIVAS ALTERADAS PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. NECESSIDADE
.
PRECEDENTES DO STF. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE CONVERTIDAS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESS
O N.º ApCrim 0005043-41.2018.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DE
FENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO e LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.408 (um mil quatrocentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4723894 p. 2-4) em resumo, que em 01/06/2018 policiais militares obtiveram informações mediante denúncia, de que na residência dos Apelantes estaria ocorrendo a mercancia de entorpecentes juntamente com um nacional conhecido como GUSTAVO.

Ao se dirigirem ao endereço, Gustavo ao avistar a guarnição empreendeu fuga, não tendo sido localizado. Após buscas no interior do imóvel foi encontrado a importância de R$ 50,25 (cinquenta reais e vinte e cinco centavos), um relógio dourado, linhas e tesoura. Já na parte externa dentro de um pote verde, embaixo de uma bananeira foram localizadas 27 (vinte e sete) petecas de Oxi, uma balança de precisão e uma trouxa de maconha. Em cima do telhado uma pedra de cocaína, tendo por tal fato os réus sido denunciados pelas condutas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4723900 p. 1/15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4723903 p. 3-11), pleiteando pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, alternativamente pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, tendo em vista a ausência de fundamentação quando da fixação de 1/5, bem como, que os apelantes preenchem os requisitos inerentes ao delito.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4723903 (p. 15-18), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4723903 p. 26-31 e 4723904 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de
inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Adianto que razão assiste aos apelantes.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
não se evidencia
, entretanto, nitidamente, que a reunião dos acusados configure o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que não merece a manutenção da condenação dos réus pela indigitada associação.

Isto porque, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo, de maneira que a mera convergência ocasional de vontades, como demonstrada na espécie, não conduz à tipificação delitiva ansiada.

As
testemunhas de acusação
Carlos Eduardo Nogueira Júnior, Cláudio Ramos da Silva e Luis Fabiano Barros Barbosa,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que já haviam recebido várias denúncias anônimas acerca da ocorrência de venda de entorpecentes em um determinado endereço, ocasião em que se dirigiram até o imóvel dos Apelantes. Ressaltaram também que eles nunca foram presos ou abordados anteriormente e tampouco que estariam sendo monitorados.

Assim, o simples concurso de agentes, portanto, não evidencia o indispensável
animus
associativo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, pelo que a reforma do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

Nesta seara de cognição:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os pacientes e demais componentes, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

3. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

(...)”

(STJ, HC 679.343/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (grifei).

Desta feita,
ACOLHO o pedido de absolvição dos réus quanto ao crime de associação ao tráfico
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduzem as defesas também, acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito em via pública (em frente à residência deles), após denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de tráfico. Com a chegada da guarnição, um deles empreendeu fuga. Após, os agentes realizaram revista no imóvel
na parte externa, tendo localizado uma balança de precisão, 27 (vinte e sete) petecas de Oxi dentro de um pote verde embaixo de uma bananeira e uma trouxa de maconha. Em cima do telhado uma pedra de cocaína
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4723891 p. 5) e Laudo de Constatação Provisório (ID nº 4723891 p. 6).

E

no interior do imóvel encontraram a importância de R$ 50,25 (cinquenta reais e vinte e cinco centavos), um relógio dourado, linhas e tesoura

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Carlos Eduardo Nogueira Júnior, Cláudio Ramos da Silva e Luis Fabiano Barros Barbosa,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que já haviam recebido várias denúncias anônimas acerca da ocorrência de venda de entorpecentes em um determinado endereço, ocasião em que se dirigiram até o imóvel dos Apelantes e, com a chegada da guarnição um conseguiu evadir-se. Ao revistarem tanto o interior quanto o exterior da residência,
encontraram a importância de R$ 50,25 (cinquenta reais e vinte e cinco centavos), um relógio dourado, linhas, tesoura, 27 (vinte e sete) petecas de Oxi dentro de um pote verde embaixo de uma bananeira, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) trouxa de maconha e 01 (uma) pedra de cocaína no telhado
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, mantinham em depósito entorpecentes para fins comerciais escondidos em sua residência.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação Provisório.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida as condenações pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento da pena

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão lhes assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis para ambos os Apelantes os vetores: circunstâncias e consequências do crime:

“Circunstâncias dos crimes - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vendia droga em via pública, e a bastante tempo vinha praticando a comercialização de droga, e estava associado a outros para a venda de droga;

- Consequências do crime

– Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação doa gente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléficos as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. O fato de associar-se para a prática de venda de droga é grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4. Do reconhecimento do tráfico privilegiado. A
lteração do regime inicial de cumprimento da pena
.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito

As Defesas requereram a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na maior fração com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que os Apelantes preenchem todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição da pena em 2/3, o apenamento é reduzido a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Com isso, os decretos prisionais devem ser revogados à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
".

Portanto, REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE:

-
CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, brasileiro, paraense, natural de Soure/PA, nascido em 08/08/1993, portador do RG nº. 8004987 PC/PA, filho de Raimundo Nazaré Nepomuceno Oliveira e de Maria Carlinda de Oliveira, residente na 5ª Rua, entre as Travessas 28ª e 29ª, Bairro: Macaxeira, Soure/PA;

-
LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO,
brasileiro, paraense, natural de Soure/PA, nascido em 29/04/1992, documentos pessoais não informados, filho de Raimundo Nazaré Nepomuceno Oliveira e de Maria Carlinda de Oliveira, residente na 5ª Rua, entre as Travessas 28ª e 29ª, Bairro: Macaxeira, Soure/PA;

Por conseguinte, determino a expedição dos competentes
ALVARÁS DE SOLTURA
em seus nomes, os quais deverão serem cumpridos imediatamente se por
al
não estiverem presos.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, pois os apelantes preenchem os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
absolver
os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico; ii)
redimensionar
as penas-base dos recorrentes para o mínimo legal; iii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
; iv)
revogar as prisões preventivas
decretadas em desfavor dos recorrentes, concedendo-lhes, portanto, o direito de recorrerem em liberdade; e, por conseguinte, v) determinar a expedição de
ALVARÁS DE SOLTURA
em seus nomes, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/07/2022